Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740439-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEI RIBEIRO DE ABREU, VICENTE DE PAULO VIEIRA, CHRISTIANNI VIEGAS ZAGO, ASDRUBAL DA SILVA NEIVA, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, GERALDO MOREIRA DA SILVA, ALAN DA COSTA VALMOR BARBOSA, AYLTON LOPES SANTOS, ANGELA REGINA LEITE DE ANDRADE DIAS, VALTER JOSE FAE JUNIOR DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Apenas ressalto que, conforme se verifica no processo de origem, não existe decisão de ID. Num. 00315569241. No entanto, como o recorrente colocou parte da decisão agravada na petição de ID. Num. 31705237, é possível constatar que o decisum combatido é o de ID. Num. 10808145. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 15:42:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora